Tribunal: STF
Processo: Rcl 70802
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LIV, DA CRFB/88). ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 5173293-32.2021.8.09.0011.



    O reclamante narra que “[o] beneficiário do ato reclamado foi sentenciado (Doc. 03) à pena definitiva de 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147, caput, do Código Penal brasileiro e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, ambos em contexto de violência doméstica”.



    Sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pois deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto “e, ex officio, afastou a condenação ao pagamento de valor mínimo à vítima sob a compreensão de que a alteração legislativa seria desacertada e afrontaria as disposições constitucionais”.



    Alega, em síntese, que “O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contrariou a determinação contida na Súmula Vinculante nº 10, que reconhece a violação ao art. 97 da CF quando órgão fracionário do Tribunal, apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei, afasta sua incidência ao caso concreto com o uso de fundamentos extraídos diretamente da Constituição”.



    Aduz, ainda, que “estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que existe probabilidade do direito visualizada pelo fundamento constitucional utilizado pelo órgão judicial para afastar a aplicação da lei processual, como igualmente o perigo de dano irreparável em razão da necessidade de se garantir a proteção integral às vítimas de violência doméstica, conforme amplamente destacado nesta petição”.



    Requer seja determinado “ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”.



    O beneficiário da decisão reclamada foi devidamente citado para manifestar-se sobre o pedido deduzido na inicial.



    Prestadas as informações solicitadas à autoridade reclamada, o Parquet Federal manifestou-se pela procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Deveras, extrai-se do voto condutor o seguinte:



    “O trânsito em julgado de sentença penal condenatória torna certa a obrigação de reparar o dano, induvidosamente, é dizer, faz emergir, como efeito dela, o que se denomina an debeatur. 



    Desse modo, evidencia-se imprescindível a fase de liquidação de sentença (arts. 509 e segs., CPC), para que se estabeleça o quantum debeatur, definindo-se, portanto, o montante a ser pago, no que se assegurem o exercício pleno ao direito de defesa e ao contraditório, inexcedíveis na configuração do devido processo legal, pressupostos essenciais do Estado Constitucional e Democrático de Direito. 



    Sob a perspectiva de abreviar (ou melhor, de se suprimir) esta etapa, o legislador reformista (Lei 11.719/2008), conferiu ao juiz penal a possibilidade de determinar, desde logo, a fixação do valor devido. 



    O fez sem apreço a esses paradigmas hermenêuticos, é dizer, o de deferir-se efetividade (como se fosse necessário), aos princípios constitucionais em referência. 



    O juiz penal, se o fizer na sentença condenatória, mesmo presente pedido expresso, provas incontroversas de propriedade e do montante do prejuízo (caso ocorram), para oportunizar a efetividade do exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, transgride, medular e essencialmente, o princípio-garantia constitucional de que ninguém será privado de (sua liberdade) seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), ainda assim, descurando-se de mencionar que o procedimento criminal é, absolutamente, incoincidente com o que previsto para as reparações cíveis, quer sejam ponderados os que se desenovelam no Juizado Especial Cível, quer nas varas judiciais cíveis comuns, inclusive, em razão da absoluta blindagem da possibilidade de se intentarem soluções alternativas decorrentes de procedimentos como conciliação, mediação, dentre outros, aptos a excluírem a própria intervenção jurisdicional.



    Logo, identificado o equívoco na proposição legislativa, torna-se mais adequada, para o impasse interpretativo destacado, a solução que reserva à liquidação de sentença a definição do (quantum debeatur) que deverá ser pago a título de reparação de danos ao ofendido (ou sucessores), em decorrência da prática do crime, sendo prescindível, ademais, afirmá-lo (an debeatur) na sentença penal condenatória, pois esta é, inevitavelmente, uma consequência legal de seu trânsito em julgado.”



    Trata-se, em verdade, de declaração velada de inconstitucionalidade, realizada por órgão fracionário do Tribunal, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto na Súmula Vinculante n. 10.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 849.466, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)



    Como bem ressaltou o Parquet Federal, “muito embora existisse requerimento ministerial de fixação de indenização na denúncia, com a possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer da instrução processual, o acórdão reclamado afastou a incidência do artigo 387, inciso IV, do CPP, por fundamento constitucional (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), transgredindo o princípio da reserva de Plenário”.



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 2ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido nos autos n. 5173293-32.2021.8.09.0011, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente